Tribunal: TJDFT
Processo: 0737956-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIRO. PESSOA JURÍDICA RESPONSÁVEL PELO PROGRAMA DE MILHAGENS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA COM A COMPANHIA AÉREA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. MARCAÇÃO DE “ASSENTOS CONFORTO”. ALTERAÇÃO INJUSTIFICADA PELA COMPANHIA AÉREA. CONVENÇÃO DE MONTREAL. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL (RE N. 636.331/RJ E ARE n. 766.618/SP). NÃO SUBSUNÇÃO À HIPÓTESE DOS AUTOS. PERDAS E DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL CONSTATADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam se as razões invocadas para tanto pela apelante confundem-se com o mérito do recurso aviado. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam afastada.
2. O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 636.331/RJ e do ARE n. 766.618/SP, com repercussão geral, adotou entendimento no sentido de que a Convenção de Montreal, por força do mandamento constitucional contido no art. 178 da CF, tem prevalência sobre o diploma consumerista precisamente nas matérias que são objeto de sua previsão normativa, quais sejam: morte e lesões de passageiros (art. 17); danos à bagagem (art. 17) e danos à carga (art. 18); bem como atrasos de passageiros, bagagem ou carga (art. 19).
3. Na origem, os autores, ora apelados, pretendem a condenação da companhia aérea e da pessoa jurídica responsável pelo programa de milhagem, esta última ora apelante, à obrigação de fazer consistente na garantia de assentos especiais nos trajetos de ida e volta, que foram marcados quando da aquisição de passagens aéreas com itinerário Brasília-Miami-Brasília. Pugnou-se, ainda, pela condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.
4. Como observado, nenhuma das hipóteses previstas na mencionada convenção se amoldam à espécie, de modo que a análise da responsabilidade civil da apelante deve observar os preceitos legais deduzidos no CDC e, subsidiariamente, no CC. Ademais, a Convenção de Montreal nada dispõe acerca da indenização por eventual dano moral, tampouco veda tal possibilidade.
5. Na espécie, os passageiros efetuaram a emissão dos bilhetes aéreos com marcação de assentos na modalidade “conforto”, tanto no trajeto de ida quanto no de volta, tendo a transportadora efetuado a alteração de seus lugares para assentos comuns, posteriormente, de forma injustificada.
6. Assim, se constatado que a apelante descumpriu parcialmente a tutela provisória, confirmada pela r. sentença, no sentido de garantir os assentos especiais contratados pelos autores, acomodando-os em poltronas comuns quando do trajeto de retorno, deve a obrigação de fazer ser convertida em perdas em danos. Afigura-se adequada, portanto, a r. sentença, ao condenar a apelante, solidariamente com a companhia aérea ré, a indenizar os passageiros à mencionada reparação civil.
7. Não há falar, contudo, em reparação civil dos passageiros por danos morais. Isso porque o simples fato de os apelados realizarem o itinerário de retorno em assentos comuns não permite concluir que tal situação tenha, de fato, resultado em um quadro que desborda o natural desconforto decorrente da realização de uma viagem internacional, na qual os passageiros são submetidos, em regra, a longos períodos de espera no interior da aeronave. Desse modo, deve ser suprimida da r. sentença a obrigação de reparação civil por danos morais.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.